Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. contravenção penal. porte de arma branca. tema 857 do stf. materialidade e autoria. dolo. tipicidade. provas suficientes para condenação. dosimetria. regime semiaberto. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 19, “caput”, do Decreto-Lei no. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 45 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 73152554). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73822139).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta praticada pelo apelante é atípica e se há dolo específico, nos termos da tese 857 do STF.

III. Razões de decidir.
4. A contravenção penal do art. 19 da LCP permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente (Tema 857).
5. Consta da denúncia que “no dia 1o de outubro de 2024, por volta das 20h00, na SCLRN 713, Bloco E, Via Pública, Asa Norte-DF, uma equipe de policiais militares visualizou o denunciado empurrando um carrinho de supermercado, aparentemente contendo materiais recicláveis. Em dado momento, os policiais observaram o denunciado retirar uma faca de aproximadamente 25 cm de lâmina de aço lisa, com cabo plástico branco, que trazia consigo na cintura e escondê-la dentro de uma mochila que estava no referido carrinho. Diante da ocultação da arma, a equipe policial decidiu abordá-lo. Indagado sobre a faca, o denunciado negou possuir o artefato. No entanto, ao realizar a revista pessoal, os policiais encontraram a referida faca dentro da mochila, conforme consta no Termo de Apreensão. Durante a abordagem, o denunciado admitiu que sempre andaria com faca, afirmando que possuía desafetos e precisava se defender, evidenciando o desvirtuamento do instrumento para porte e uso como arma branca. Além disso, os policiais reconheceram o denunciado como autor de um caso anterior de posse de arma branca ocorrido no dia anterior, circunstância que reforça sua habitualidade em portar armas brancas”.
6. As provas constantes dos autos indicam que o apelante trazia consigo a arma branca para fins de defesa pessoal. De início, os elementos colhidos na fase policial, consubstanciados pelo RAP no 147027-2024 e laudo de exame de eficiência no 73152541 se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo. Em reforço, as testemunhas policiais confirmaram os relatos constantes dos elementos de informação, atestando que o autor carregava consigo uma faca para se defender, estando comprovada a destinação ilícita do objeto, não havendo que se falar em atipicidade da conduta e em ausência de dolo específico.
7. Não há reparos no que tange à dosimetria da pena, porquanto observados os parâmetros do art. 59 do Código Penal. Ressalta-se que se trata de apelante reincidente, de modo que correta a exasperação nos termos do art. 61, inciso I, do CP. Ademais, incabível a substituição da pena por pena restritiva de direitos, porquanto não atendido o disposto no art. 44, inciso II e III, bem como parágrafo 3o, do CP.

IV. Dispositivo.
8. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.